Tribunal: TJMT
Processo: 0047618-10.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REC. EMB. DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0047618-10.2015.811.0041 – CÓDIGO 1052449 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE:
ALINE PAULA MOTTA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Decisão Monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por Aline Paula Motta, em face da decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 0047618-10.2015.811.0041 – Código 1052449, que reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal.
Aduz em síntese o Embargante, que em sede de sentença, houve a condenação do Estado a incorporar a remuneração do Embargante o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, devendo ser observado o índice de 11,98%, nos termos da Lei 8.880/94. Entretanto, o Estado inconformado com a r. sentença, interpôs Recurso de Apelação, ocorre que antes do julgamento do apelo, o Tribunal de Justiça proferiu decisão em que entendeu a incompetência da Justiça Comum em face dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no IRDR no 85560/2016, de modo que ao ser enviado os autos a Turma Recursal o recurso de apelação foi convertido em inominado.
Alega, ainda, que ao ser pautado o Magistrado Relator se manifestou pela improcedência da ação, sob o argumento que a decisão objurgada simplesmente acolheu os fatos alegados na petição inicial. Sendo assim, tal decisão não merece progredir, pois no caso em apreço não houve apontamento do Estado Embargado no sentido em que foi julgado o recurso, ou seja, não foi feita analise desta tese de compensação de percentuais em sede recursal. Dessa forma, a decisão proferida além de ferir a dialeticidade (julgamento diverso) ainda promoveu o cerceamento, sendo em este último observado no fato do Magistrado impossibilitar a perícia contábil em seu apreço que cabalmente fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Comprovando a contradição entre o r. acórdão e norma constitucional vigente.
Por essas razões, demostrada a contradição existente no julgado, o
Embargante pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para fins de aclarar os pontos dubiozos, com a consequente anulação do acórdão contraditório. Pugnando ainda, pelo acolhimento dos efeitos infringentes ante a necessidade de reforma do acórdão da decisão recorrida e seja prequestionada a matéria: Art. 5o, LV, art. 25, § 1o, art. 37, X, XIII, todos da Constituição Federal.
A parte Embargada apresentou as contrarrazões, rechaçando os teses mencionadas e requerendo que seja mantida in totum a decisão vergastada, com remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial (ID. no 29786823).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes e para fins de prequestionamento opostos por Aline Paula Motta, em face da decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 0047618-10.2015.811.0041 – Código 1052449, que reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal.
Pois bem.
É certo que os Embargos de Declaração constituem remédio processual, que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal, ou para corrigir erro manifesto, é que são admissíveis os declaratórios. Veja-se o artigo 1.023 do CPC, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Nesta linha, resta evidente que, tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas na decisão embargada, mormente quando ela foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.
A propósito, colaciono julgados deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/9/2017, publicado no DJE 20/9/2017).
In casu, a alegada contradição, sequer fora demonstrada pelo Embargante, vez que a matéria aqui posta, está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que, se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, vez que no presente caso o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como, a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo declarado a incompetência deste egrégio Tribunal para apreciar o recurso, determinando assim, a remessa dos autos para a Turma Recursal.
Em que pese, a alegação do Embargante em relação a anulação dos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância, aos princípios norteadores do processo civil, da economia e celeridade processual, entende-se pela necessidade de conservação dos atos decisórios já proferidos, observada a ampla defesa e o contraditório.
Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, parágrafo 4o do CPC: Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, juízo competente.
Impende destacar ainda, que na hipótese, não vislumbra os vícios apontados, haja vista que a decisão foi clara, considerando que o presente caso, trata-se de ação que versa sobre cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, bem como, o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar a presente ação, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.
Convém observar ainda que, não se verifica os vícios apontados em relação a ausência de prévia intimação do Embargante, a fim de manifestar quanto a declaração de incompetência, sendo que a tese jurídica firmada no IRDR no 85560/2016, se reveste de efeito vinculante, que com o julgamento do incidente, será aplicada a tese jurídica aos processos que versarem sobre a questão, mitigando, a necessidade da prévia intimação, conforme determina o artigo 985, I, do CPC, destacando que a prévia oitiva não influenciará em nada a decisão, que foi devidamente fundamentada na tese jurídica firmada no IRDR.
A propósito colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/8/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/8/2018).
Ademais, a inconformidade do Requerente/Embargante, não justifica a oposição dos presentes Embargos, pois não demonstrou a existência das contradições alegadas, todavia, se o Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos Embargos de Declaração.
Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante, pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas na decisão embargada, mormente quando ela foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.
Dessa forma, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, desde já considero devidamente prequestionado os dispositivos suscitados pelo Embargante.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios.
Intimem-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora